Tribunal: TJES
Processo: 5006970-29.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006970-29.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REGINALDO BENTO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - DOSIMETRIA - REDISCUSSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Omisso é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa. 2.
Contraditório é o julgado que apresenta uma desconformidade entre a sua fundamentação e conclusão; entre os elementos da fundamentação; entre a ementa do

acórdão e o voto condutor etc., vícios que acarretam a ausência de lógica no julgado. 2.
Tentativa de
rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao entendimento da defesa, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006970-29.2023.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006970-29.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

EMBARGANTE: REGINALDO BENTO DE JESUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reginaldo Bento de Jesus em face do v. acórdão que não conheceu da Revisão Criminal.

Em suas razões sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois, embora não tenha conhecida da revisão criminal adentrou parcialmente no mérito.

É o breve relato. Passo a decidir.

Na forma do artigo 619 do CPP, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Contraditório é o julgado que apresenta uma desconformidade entre a sua fundamentação e conclusão; entre os elementos da fundamentação; entre a ementa do acórdão e o voto condutor etc., vícios que acarretam a ausência de lógica no julgado.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

O voto condutor foi claro ao manifestar que
as teses levantadas pelo embargante já haviam sido discutidas em sede de apelo
, ocasião em que restou destacado que posição de liderança do requerente na organização criminosa era apta a exasperar a pena, cujo
quantum
estava proporcional e adequado à prevenção e reprovação dos crimes.

Quanto ao tráfico privilegiado, registrou-se que matéria não poderia ser debatida ante a vedação trazida no
TEMA 169, firmado no RE 600817/MT
, sendo consignado, apenas, que, ainda que fosse possível a sua análise, as circunstâncias descritas nos autos mostram-se aptas afastar a causa de diminuição, não se tratando de análise aprofundada do tema como quer fazer crer o embargante.

Posto isso, o que se extrai das alegações do é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade,
adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (EDcl no Ag Int no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Por tais fundamentos, n
ego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.